Tribunal: TJDFT
Processo: 0706899-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706899-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME, JOAO GUSTAVO ALCANTARA GUIMARAES, HELIO ZVEITER TRIGUEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO BRADESCO SA, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0710127-49.2021.8.07.0001, movida contra QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME, JOAO GUSTAVO ALCANTARA GUIMARAES e HELIO ZVEITER TRIGUEIRO. A decisão agravada indeferiu novo pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição do Juízo (ID 224559833): “Não é razoável deferir o pedido de nova consulta nos sistemas à disposição deste Juízo em nome da parte executada, sem que a parte exequente demonstre a possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. A reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito em decorrência da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em questão. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499) No presente processo, já foram realizadas consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo na busca de bens penhoráveis, sendo que apenas o sistema SISBAJUD mostrou-se parcialmente proveitoso, bloqueando ativos financeiros em montante inferior ao devido. Cabe mencionar que não é função do Poder Judiciário substituir o credor na busca da satisfação de seu crédito, nem praticar atos que anteriormente já se revelaram inócuos, eis que o entendimento do TJDFT é de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Ademais, a Receita Federal Brasileira informou, em 29/08/2024 (id. 209370376), a inexistência de valores a restituir ao executado, corroborando a informação de ausência de alteração na situação patrimonial dos executados, verificada nos autos. Como resultado, não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora no presente momento, o que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, uma vez que a parte exequente não demonstrou modificação fática no estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição deste Juízo. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão.” Em sua peça recursal, o agravante afirma já decorrido quase um ano e meio da realização da pesquisa InfoJud, ocasião em que pleiteia a renovação da pesquisa em questão. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja deferida a renovação de pesquisas via Infojud e, no mérito, o provimento do recurso para o fim de que seja autorizada a pesquisa pretendida, vez que esta não encontra óbice no ordenamento jurídico e não se revela abusiva, tampouco, impertinente. Preparo recolhido ao ID 69186739. É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade de realização de pesquisa de ativos via sistema INFOJUD. O Sistema de Informações ao Judiciário INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. No caso, já foram realizadas diversas tentativas para a satisfação do crédito, porém, restaram frustradas e a última pesquisa ao Sistema ocorreu a mais de um ano. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência para estender o entendimento adotado para o BACENJUD aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização dos bens do devedor. Veja-se: “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022). Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização dos executados e de seus bens, admissível consulta à sua última declaração de bens, via INFOJUD, como derradeira tentativa de satisfação do crédito em execução. Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. INFOJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL. MAIS DE UM ANO. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível a renovação das diligências nos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD - consubstanciados em importantes ferramentas para localização de bens e satisfação do crédito perseguido -, após o transcurso de prazo razoável ou quando houver indícios de modificação na situação financeira do devedor, observando-se o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Transcorrido mais de um ano das últimas pesquisas promovidas no sistema INFOJUD, justifica-se o pleito de renovação das consultas, diante da possibilidade de alteração na situação financeira do devedor. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (07486498020238070000, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 14/03/2024). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMA (INFOJUD). LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRAZO RAZOÁVEL. DURAÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DA COOPERAÇÃO. SUJEITOS DO PROCESSO. COLABORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É importante frisar que a pesquisa Infojud se trata de meio para simplificar a busca de bens do devedor e à luz da nova sistemática adotada pelo Código de Processo Civil de 2015, no seu artigo 4o, garantiu-se às partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito. Além do mais, o artigo 6o estabelece, igualmente, que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que seja atingida, em tempo razoável, uma decisão justa e efetiva. 2. A considerar que os cadastros e sistemas eletrônicos foram criados para otimizar o tempo e garantir, ao menos potencialmente, a efetividade do processo de execução (ou cumprimento de sentença), através, inclusive, da simplificação dos procedimentos para localização e constrição de bens, mostra-se irrefutável que devem ser acessados quando requeridos pela parte e observados os pressupostos. 3. No, caso, salienta-se que já foram realizadas pesquisas ao BacenJud (Sisbajud) e Renajud. Desse modo, com lastro nos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, possibilita-se a consulta ao sistema Infojud. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (07379061120238070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 06/12/2023). Destarte, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração da busca de ativos em nome dos devedores, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de tentativas de localização de meios para a satisfação do crédito. Cumpre ressaltar, ainda, que a medida buscada pelos agravantes busca reduzir o prazo de tramitação do feito e, também, aumentar a efetividade das decisões judiciais. Assim, a busca por ativos financeiros prestigia o princípio da menor onerosidade ao devedor, sem deixar de lembrar que a execução deve se realizar no interesse do credor. Nos termos dos art. 1.011, inciso I, e art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para permitir que seja realizada pesquisa de bens em nome dos devedores no sistema INFOJUD. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de fevereiro de 2025 13:49:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador